Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. DESERÇÃO DE RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A primeira apelante, pessoa jurídica, requereu gratuidade de justiça, sem recolher o preparo recursal. Intimada para comprovar hipossuficiência ou recolher o preparo em dobro, permaneceu inerte.
3. A segunda apelante sustentou ausência de interesse de agir, validade do contrato e inaplicabilidade de restituição imediata e integral, além de afastamento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da primeira apelante deve ser considerado deserto por ausência de preparo; (ii) saber se há interesse de agir na pretensão de anulação do contrato de consórcio com restituição imediata; e (iii) saber se houve vício de consentimento apto a invalidar o contrato, com consequente restituição integral e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso da primeira apelante é deserto. A pessoa jurídica não comprova hipossuficiência automaticamente. Intimada para comprovar ou recolher o preparo, permaneceu inerte, incidindo o art. 1.007, § 4o, do CPC.
6. Há interesse de agir. A pretensão não se limita à desistência do consórcio, mas à anulação do negócio por vício de consentimento, o que justifica a atuação jurisdicional.
7. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. A relação é de consumo e impõe dever de informação clara, adequada e ostensiva ao consumidor.
8. Configura-se vício de consentimento. A prova demonstra que o consumidor foi induzido a acreditar que contratava financiamento imobiliário, e não consórcio, com falha relevante na informação.
9. A formação da vontade foi viciada desde a oferta. A assinatura posterior do contrato não convalida o vício originário.
10. Reconhecida a nulidade, impõe-se a restituição integral e imediata dos valores pagos, sem retenções, pois não se trata de desistência, mas de invalidação do negócio.
11. Os danos morais são devidos. A situação ultrapassa mero aborrecimento e gera frustração relevante ao consumidor, sendo adequado o valor fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso da primeira apelante não conhecido por deserção. Recurso da segunda apelante conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pessoa jurídica deve comprovar a hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso por ausência de preparo.
2. O vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação em contrato de consórcio autoriza a anulação do negócio.
3. Anulado o contrato por vício originário, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos.
4. A indução do consumidor a erro na contratação configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 4o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2049880, 0709266-18.2025.8.07.0003, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 09.10.2025;
TJDFT, Acórdão 2079559, 0701272-16.2024.8.07.0021, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026, DJe 05.02.2026.